Tribunal: TJES
Processo: 5012322-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012322-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012322-27.2022.8.08.0024

APTE
:
MATEUS BASSINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
VALOR DA CAUSA.
RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
APLICAÇÃO
D
AS REGRAS D
O ARTIGO 85, §
8
º-
A

DO CPC/2015.
ARTIGO 90 §4º DO CPC.
RECURSO PROVIDO.

1. O valor da causa da ação anulatória deve considerar o montante da dívida originária, embora o acolhimento do pedido de exclusão de sócio da CDA não represente obtenção de proveito econômico.

2. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC deve ser aplicada em caso de
reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios,
extinguindo-o da relação jurídica tributária.

3. Na fixação do
s honorários advocatícios por apreciação equitativa,
deve ser observada a Tabela da OAB com a finalidade de remunerar o causídico em valor mínimo e referente à prestação do serviço
.

4. H
onorários advocatícios alterados
conforme parâmetros contidos no
§8º-A
do art. 85 do CPC
.
Valor da causa alterado, considerando o montante do débito.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5012322-27.2022.8.08.0024

APTE
:
MATEUS BASSINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interpost
a

por MATEUS BASSINI,
eis que irresignado com
a sentença
proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
, que
reconheceu a procedência do pedido formulado na lide, excluindo o demandante das CDAs indicadas
na exordial
, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (mil reais), em vista da inexistência de proveito econômico e
d
o baixo valor da causa.

Nas suas razões (ID
7366080
), o recorrente, em breve síntese, sustenta que: (i)
o magistrado acolheu equivocadamente a impugnação ao valor da causa, indicando que o correto é o valor integral do débito executado
; e (ii)
que
a fixação dos honorários advocatícios
deve ter como base de cálculo o §3º do artigo 85 do CPC, ,
subsidiariamente,
o
§8º-A do mencionado artigo
.

Pois bem.

Na origem, a ação de
anulação de débito fiscal
objetiva
a
declaração de nulidade das inscrições ativas em desfavor de
MATEUS BASSINI,
pedido
que foi
homologado pelo juízo, em vista do reconhecimento do pleito pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Contudo, entende o apelante que o magistrado, ao acolher a impugnação ao valor da causa apresentada pelo ente tributante, incorreu em equivocidade, pois a minorou para o valor de R$1.000,00 (mil reais),
a seguir fixando a condenação em
honorários advocatícios
por equidade
,
conforme disposto no
art. 85, § 8º, do CPC, o que deve ser modificado, considerando o valor total do débito que lhe fora atribuído, utilizando-se como
parâmetro
o §3º do artigo 85 do CPC.

Penso que
não
merece acolhimento o apelo.

C
onsigne-se
primeiro
, se não há
impugnação ao crédito tributário, pretendendo a parte somente sua exclusão do polo passivo da execução,
inexiste
correlação
da pretensão do demandante com o valor da causa, não havendo óbice de que seja indicado o
valor
do débito
na exordial
.

Deste modo, não se revela fundamento para que seja modificado, devendo permanecer aquele indicado pelo demandante, pois representa o montante da obrigação a qual foi
vinculado indevidamente
.

De outra vista, e
m se tratando de exclusão de parte do polo passivo,
repita-se,
sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade, eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido. Vejamos os julgamentos destacados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. A questão aqui debatida
cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Neste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4.
É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.
5.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00245760220148080347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto, ainda, a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo e. STJ,
define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destaco alguns outros precedentes deste e. TJES:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal.
Precedente do c. STJ.

2. Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedente do c. STJ.
3. Recurso desprovido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008525-18.2022.8.08.0000, Des Subst RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data:
05/09/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

A reforçar o entendimento ora exposto, destaco que, recentemente, a Primeira Seção do C.STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, sob a relatoria do E.
Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que
“Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Com efeito
, acolhid
o o pedido e excluído
da
relação jurídica tributária
,
mas
permanecendo
em relação aos demais indicados na Certidão expedida,
resta a fixação da verba honorária em desfavor do
ente acionado,
tendo como critérios,
a
rigor
,
os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC,
eis que
não há mensuração de proveito econômico
.

Contudo,
considerando que a
sentença já

foi proferida
sob
vigência da Lei nº 14.365 /22, que introduziu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, os honorários fixados por equidade devem observar o valor constante da Tabela de Honorários da OAB/ES.

No momento da prolação da sentença, março de 2023, o valor da URH era de R$186,59
e a Tabela recomenda, em ação anulatória de débito fiscal, a remuneração do advogado em 80 URH, o que resulta no valor de R$14.927,20 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos),
o que deve ser observado
.

Deste modo, modifica-se a sentença para que o valor da causa tenha consonância com o valor do débito fiscal indicado na exordial.

Além disso, para que seja observada a remuneração do causídico, em consonância à Tabela da OAB, por aplicação do artigo 85, §8º-A do CPC.

Diante de todo o ar
razoado, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
modificando a sentença para afastar a modificação do valor da causa
e modificar a condenação em horários advocatícios, arbitrados por equidade, em consonância com o artigo
85, §8º-A do CPC,
no valor de
R$14.927,20 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

E
m tempo,
considerando o reconhecimento

pel
o
Estado apelado

quanto à exclusão do demandante da relação jurídica tributária
,
aplica-se
a benesse do art. 90, §4º do CPC
1
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
A
rt. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.